Tribunal: TJSP
Processo: 0002716-35.2012.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DOS AUTORES. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 101 DESTE TRIBUNAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. CRIANÇA NASCIDA COM ANÓXIA, QUE CAUSOU PARALISIA CEREBRAL – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU APGAR DE 7 E 9 DEMONSTRA QUE O RECÉM-NASCIDO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DOS AUTORES. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 101 DESTE TRIBUNAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. CRIANÇA NASCIDA COM ANÓXIA, QUE CAUSOU PARALISIA CEREBRAL – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU APGAR DE 7 E 9 DEMONSTRA QUE O RECÉM-NASCIDO APRESENTOU RÁPIDA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR NEXO CAUSAL ENTRE AS CONDUTAS OBSTÉTRICAS E A EVOLUÇÃO NEUROLÓGICA DA CRIANÇA. NÃO DEMONSTRADA DEMORA NO ATENDIMENTO DO HOSPITAL REQUERIDO. GESTANTE ATENDIDA NO DIA ANTERIOR, EM HOSPITAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PRÉ-NATAL E ATENDIMENTO NO DIA ANTERIOR QUE IMPEDIU A CONSTATAÇÃO DE QUE A ANÓXIA TEVE SUA ORIGEM NO PERÍODO PERINATAL. AUTORES INTIMADOS A JUNTAR OS PRONTUÁRIOS, QUE IMPUTARAM A OBRIGAÇÃO AOS REQUERIDOS. ESTES, INTIMADOS, JUSTIFICARAM A IMPOSSIBILIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO. DOCUMENTO CONFIDENCIAL QUE SÓ PODE SER EXIBIDO COM A ANUÊNCIA DO PACIENTE OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTORES QUE NÃO JUNTARAM TAIS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O NEXO CAUSAL DA DOENÇA.SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO